Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729816-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LAIS GOMES BANDEIRA AGRAVADO: CLAUDENE AGUIAR DE ARAUJO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA LAÍS GOMES BANDEIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria na ação de Inventário n. 0706820-94.2020.8.07.0010, ajuizada por CLAUDENE AGUIAR DE ARAÚJO GOMES, JENNIFER LIS GOMES SOBRINHO, DANIEL VÍTOR ARAÚJO GOMES e pela agravante, tendo como inventariado, DANIEL PEREIRA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163601351 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu a impugnação deduzida pela agravante, indeferiu o pedido de avaliação dos bens que guarnecem a residência para partilha, e deferiu a incomunicabilidade do bem imóvel. A recorrente sustenta que todos os bens móveis e imóveis deixados pelo seu genitor, o falecido, integram a herança e devem ser indicados no inventário para partilha entre todos os herdeiros. Apresenta uma lista com vários bens móveis que estão na residência do de cujus e ressalta que eles não são essenciais para a sobrevivência da viúva, devendo ser partilhados entre todos os herdeiros, necessitando, inclusive, de avaliação judicial. Assevera que o imóvel, residência do falecido e da viúva, é patrimônio preexistente ao casamento e a incomunicabilidade de uma parte dele não pode prosperar. Afirma que não foi demonstrado que os valores percebidos com a venda de imóvel particular da agravada integraram o valor para a compra do imóvel do casal. Ao final, a agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que os bens móveis existentes no interior do imóvel onde o de cujus residia sejam incluídos no inventário. Destaca que deve ser afastada a alegação de incomunicabilidade do patrimônio da viúva meeira, à míngua de comprovação de que o bem fora sub-rogado ao patrimônio do casal, devendo ser partilhado em sua totalidade. Não houve recolhimento do preparo e uma vez que a agravante não gozava do benefício da gratuidade de justiça, esta Relatoria no despacho de ID 49636567 determinou o recolhimento do preparo recursal, em dobro. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, tendo-o depositado apenas na forma simples (IDs (IDs 49875919 e 49875920). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. INTERDITADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo na interposição do recurso, é necessária a intimação do recorrente para recolhê-lo em dobro para o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC. Precedente deste Tribunal. (...) 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme já relatado, em razão da ausência do preparo e da benesse da gratuidade de justiça, a agravante foi intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 49636567), o que fez na forma simples (IDs 49875919 e 49875920). Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023 às 09:50:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.